Tribunal: STF
Processo: Rcl 62078
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital de Clínicas Rio Mar Barra Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100094-52.2016.5.01.0030), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho, pela Sra. Tatiana Plais de Castro Linhares, por meio do processo autuado sob o nº. 0100094-52.2016.5.01.0030, distribuído em 26/01/2016, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 



    A autora da reclamação trabalhista pleiteou (i) reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido entre 01/05/2010 a 06/04/2014 com a empresa ora demandante e, consequentemente, o pagamento das verbas consectárias; (ii) adicional de sobreaviso, (iii) intervalo intrajornada; (iv) adicional de insalubridade; (v) indenização por danos morais; (vi) multa do art. 467 da CLT; e (vii) multa do art. 477, §8º da CLT, obtendo êxito parcial na demanda. 



    Em 19/02/2018, quando a ADPF nº 324/DF ainda não havia sido julgada, o juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro proferiu a seguinte sentença: 



    [...]



    As partes interpuseram recurso em face da sentença. 



    Não obstante, quando da prolação do acórdão em 05/02/2019, momento em que a ADPF nº 324/DF já havia sido julgada, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região não cuidou em observar:



    [...]



    Por fim, o C. TST manteve as decisões do Tribunal Regional e da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ignorando a transcendência política da matéria debatida: [...]



    Indene de dúvidas, portanto, que a demanda de nº. 0100094-52.2016.5.01.0030, foi imediatamente afetada pelo julgamento da ADPF nº 324/DF, considerando o entendimento desta E. Corte no sentido da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, bem como sobre o desrespeito à autoridade do SFT ao se declarar a ilicitude na terceirização por contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços inerentes à atividade fim. 



    As referidas decisões ignoram o comando desta E. Corte, na exata medida em que a decisão da ADPF nº 324/DF é clara em dizer que há compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, bem como sobre o desrespeito à autoridade do SFT ao se declarar a ilicitude na terceirização por contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços inerentes à atividade fim.



    [...]



    No leading case desta Corte acerca da constitucionalidade da terceirização, Tema nº 725 de repercussão geral (RE 958.252), sinalizou-se a inconstitucionalidade da Súmula 331, por potencial violação ao princípio da legalidade: 



    [...]



    Conforme anteriormente destacado, antes da alteração da Lei nº 6.019/74 pelas leis nºs 13.429/17 e 13.467/17, não existia norma que tratava da contratação de mão de obra mediante empresa interposta nos moldes do enunciado da Súmula nº 331 do TST e a legislação ordinária apenas regulamentava o trabalho temporário e atividades de vigilância.



    [...]



    Na ação trabalhista descrita, o Tribunal afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado por esta Eg. Corte: [...]



    O afastamento da vontade legislativa pelo Tribunal Superior do Trabalho (Súmula nº 331) e o fatal acompanhamento dessa concepção pelos demais Tribunais regionais, em especial pelo Tribunal da Segunda Região, em que proferida a decisão ora reclamada, acabou por generalizar e estigmatizar o instituto da terceirização, causando deletérios efeitos sobre a percepção dessa prática necessária para o desenvolvimento social e econômico do país. Com isso, criou-se a equivocada percepção de que toda prestação de serviços que não seja direta seria, automaticamente, precária e fraudulenta, o que não corresponde à realidade.”



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente “com a consequente cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região na ação trabalhista nº 0100094-52.2016.5.01.0030, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324.” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e a Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 25): 



    “O Réu reconhece a prestação de serviços da Autora, porém mediante a contratação da empresa Serviços Médicos do Rio de Janeiro Ltda. (cujos sócios eram o Dr. Roberto Visser - coordenador da Clínica Médica e a Dra. Flávia) e, pois, sem os elementos pessoalidade, habitualidade e subordinação. 



    Inicialmente, vale lembrar que o simples fato de a prestação de serviços se efetivar por intermédio de uma pessoa jurídica não impede a configuração do vínculo de emprego se efetivamente estiverem presentes os requisitos da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Ademais, a Ré sequer cuidou de trazer aos autos o contrato de prestação de serviços com a PJ Serviços Médicos do Rio de Janeiro Ltda. 



    O direito do trabalho, como direito social, não se submete à vontade dos contratantes, encontra limites na lei e nos direitos e princípios protetivos do trabalhador, como o da primazia da realidade. 



    Assim, uma vez verificados os requisitos configuradores da relação de emprego, pouco importa a denominação, o nome do contrato dado ao vínculo estabelecido, pois cumpre ao Estado intervir e declarar a nulidade do pacto viciado, prestigiando a relação de emprego havida entre as partes. 



    Na hipótese sob exame, é incontroverso que a Autora prestou serviços como médica no hospital réu através de pessoa jurídica, sendo irrelevante se isso se deu através de sua própria empresa ou pela de terceiros. Igualmente irrelevante quem teria sido o responsável pela contratação, pois, as provas produzidas levam a concluir que a Autora, de fato, era empregada da Recorrente. 



    [...] 



    A onerosidade da pactuação denota a mera intermediação de mão de obra dado que os pagamentos da empresa contratada seriam operados consoante a produção de seus colaboradores, o que difere da real prestação de serviços de pessoa jurídica, que possui valores fixos independentemente da produção individual dos colaboradores. E o recebimento dos valores dos serviços prestados pelo Réu igualmente afasta a autonomia do labor já que em uma efetiva prestação de serviços, a empresa cobraria diretamente aos clientes. 



    O fato da Autora não constar do quadro societário da empresa contratada, repita-se, é incapaz de desconfigurar o liame direto entre ela e o Réu, visto que se apura justamente a utilização fraudulenta de pessoa jurídica como condição para a prestação laboral. Ademais, irrazoável que um dos sócios contratasse outros como meros prestadores de serviços, como pretende fazer crer o Réu, principalmente porque gozavam de idênticas posições jurídicas no contexto da sociedade empresária. 



    Por fim, registre-se que a exclusividade não constitui requisito legal para configuração do liame empregatício de modo que a ativação da Autora em mais de um local de trabalho seria possível e razoável já que a trabalhadora se ativava no Réu, no máximo, três vezes por semana, restando tempo suficiente para o atendimento de pacientes particulares e em outros hospitais. 



    O que se constata, pois, é que o hospital réu se utilizava de pessoa jurídica interposta para promover os pagamentos dos salários de médicos que lhe prestavam serviços, no caso a Autora. E o fato de o Réu não apresentar uma única nota fiscal ou RPA por esta emitida apenas corrobora a tese de pejotização. 



    Na verdade, a pessoa jurídica interposta (Serviços Médicos do Rio de Janeiro Ltda.) recebia os valores correspondentes aos salários dos médicos e realizava os respectivos repasses, a cada um deles. E tais repasses eram feitos informalmente, já que a Demandante sequer foi sócia da Serviços Médicos do Rio de Janeiro Ltda. [...]



    De outro giro, vislumbra-se que o mister da Autora vinculava-se a um serviço empresarial permanente e não meramente ocasional, seja pela inclusão das atividades desenvolvidas pela demandante no objeto social da Ré (fl. 195), seja pela frequência regular com que se ativava na demandada e confirmada pela prova testemunhal: [...]



    Portanto, o que se depreende é que pela dinâmica adotada pela Ré, os empregados eram obrigados a ingressar através de empresas já constituídas como condição para a prestação de serviços, não havendo sequer necessidade de que fossem sócios destas. 



    Logo, a contratação da pessoa jurídica (que a toda prova também se dava informalmente, já que como dito anteriormente não veio aos autos o respectivo contrato e o preposto da Ré, em depoimento pessoal, sequer soube informar sobre sua existência) serviu nada mais que para atender o objeto social da Ré, através da prestação pessoal dos serviços da Autora. 



    Assim, não se sustenta a tese de ‘parceria’ da defesa, trata-se, na verdade, de mais um caso típico de ‘pejotização’, fenômeno em que a criação de pessoas jurídicas é fomentada pelo tomador de serviços como requisito para a prestação laboral e com o escopo de se evitar os encargos trabalhistas. 



    Ainda que existente, o contrato formal com a pessoa jurídica seria irrelevante, nulo, pois o Réu se beneficiou da força de trabalho da Autora para a obtenção de lucro na exploração da sua atividade econômica. Por outro lado, optou por não contratá-la formalmente, certamente a fim de se eximir do pagamento dos direitos trabalhistas. Tal circunstância é que o basta para constituir presunção favorável à tese de vínculo de emprego no período fixado na sentença. Consequentemente, devidas são todas as parcelas consectárias e por ela deferidas, inclusive o adicional de insalubridade, pois decorre da própria atividade exercida pela Autora. 



    [...]



    Portanto, mantidas também as verbas resilitórias deferidas pela sentença. 



    Provimento negado.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a ação trabalhista, Processo 0100094-52.2016.5.01.0030.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente